Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-91.2009.8.11.0047
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001259-91.2009.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADIMILSON DE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 026.156.121-90 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Joaquim Valdivino Rodrigues de Souza (VÍTIMA), JOAQUIM VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 567.777.871-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado. Prescrição da pretensão punitiva. Pena abstrata. Desclassificação para lesão corporal. Manutenção da pronúncia.

I. Caso em exame

1. O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), por ter, supostamente, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no recurso consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena abstratamente cominada ao crime; e

(ii) analisar se há elementos suficientes para desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. 3. A prescrição da pretensão punitiva não se operou, pois, considerada a pena máxima reduzida pela causa de diminuição do crime tentado (13 anos e 4 meses), aplica-se o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do CP). Entre os marcos interruptivos e suspensivos, não transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

4. A desclassificação para lesão corporal não se justifica nesta fase processual, pois há indícios suficientes de dolo homicida, sendo incabível a usurpação da competência do Tribunal do Júri. A dúvida quanto ao
animus necandi
deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a pronúncia.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão punitiva é de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do CP, não havendo prescrição consumada no caso concreto. 2. A desclassificação para lesão corporal não é cabível na fase de pronúncia quando há indícios suficientes de
animus necandi
, devendo a análise da intenção ser feita pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 109, I; 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.210/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Adimilson de Oliveira de Arruda
, que foi pronunciado pelo
Juízo da

Vara Única de Jauru/MT,
pela prática, em tese, do crime de
Homicídio Simples
(art.
121
,
§Art. 121
, caput, c/c
art. 14, II
, ambos do CP) – Id. 254266218.

Em suas razões recursais, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena abstratamente cominada ao crime. Alternativamente, almeja

a desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal, argumentando ausência de intenção de matar (
animus necandi
) -
Id. 254266218.

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
requer o
desprovimento
do recurso (Id. 254266233).

Igualmente, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia (Id. 258512660).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 24 de outubro de 2009, no período noturno, nas dependências da Fazenda Jacutinga - Comunidade Figueira Branca - zona rural da cidade de Figueirópolis D'Oeste/MT,
Adimilson de Oliveira de Arruda
, de posse de uma arma de fogo tipo "garrucha", marca rossi, calibre 22, tentou matar
Joaquim Valdivino Rodrigues de Souza
, ao efetuar um disparo contra a vítima, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia dos fatos houve uma confraternização festiva na “Fazenda Monte Fusco”, sendo que a
vítima
, a cada convidado que chegava na localidade, fazia anunciar a existência de arame farpado estendido no chão, já que o local contava com pouca iluminação, a fim de evitar qualquer acidente/incidente. O
Sr. Cloves Alves de Arruda
(pai do réu), logo que chegou ao local, discutiu com a
vítima
em razão do comportamento por ela adotado, tendo-lhe dito, durante o entrevero verbal, o seguinte:
"você acha que eu não estou vendo o arame"
.

Após o término da festividade, a vítima dirigiu-se à sua residência, situada na "Fazenda Jacutinga", propriedade vizinha. Decorrido algum tempo, o
Sr. Cloves
compareceu ao local para esclarecer ao ofendido os eventos anteriormente ocorridos, ocasião em que ambos iniciaram nova discussão.

Acontece, porém, que o réu, presenciando o clima de animosidade instalado, dirigiu-se até o veículo de seu pai, tomou em mãos uma
arma de fogo
tipo "garrucha", marca rossi, calibre 22, caminhou em direção da vítima, apontou-lhe a arma dizendo
"é você mesmo que eu quero"
. Em seguida, efetuou um disparo contra o ofendido e começou a agredi-lo fisicamente, causando-lhe lesões corporais, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o ofendido, por ter visualizado o denunciado com a arma, conseguiu desviar do tiro, e também porque terceiras pessoas que se faziam presentes no local interferiram e contiveram o denunciado, impedindo que ele efetivasse o seu intento homicida.

Na sequência, ciente de que a Polícia Militar havia sido acionada, o réu empreendeu fuga do local (ID 254264726 - Pág. 22).

Após regular trâmite processual, o réu foi pronunciado como autor do crime de Homicídio simples
(art.
121,
caput
, c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição,
a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena abstratamente cominada ao crime. Alternativamente, almeja

a desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal, argumentando ausência de intenção de matar (
animus necandi
)

Primeiramente,
é inviável acolher a preliminar da defesa para reconhecimento da prescrição com base na pena máxima cominada ao crime
. Explico.

O delito de homicídio simples comina pena máxima de 20 anos e como no caso incide a causa de diminuição do art. 14, II, do CP (crime tentado), a pena máxima passa a ser 13 anos e 4 meses (aplicada a fração máxima cominada à tentativa). Nos termos do art. 109, I, do CP, se o máximo da pena é superior a 12 anos, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 20 anos.

Entretanto, esse período não transcorreu nos autos entre nenhum dos marcos interruptivo ou suspensivo da prescrição:
a data dos fatos (24/10/2009), o recebimento da denúncia (07/01/2011), a suspensão do prazo prescricional (24/09/2015), a citação do acusado (19/02/2019) e a sentença de pronúncia (18/04/2024). Ou seja,
não transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal,
as declarações da
vítima não permitem concluir de forma inequívoca pela ausência de dolo por parte do réu. Pelo contrário, a narrativa sugere uma possível intenção de causar dano grave ou até mesmo de ceifar a vida da vítima. Ela disse que, após uma discussão com
Clóvis
(pai do réu), permaneceu em sua residência, momento em que o réu se aproximou por trás, com a mão oculta, e, ao se aproximar, revelou estar armado, apontando a arma em sua direção e efetuando um disparo que atingiu o local onde a vítima estava sentada. Ela conseguiu desviar-se e entrou em luta corporal com o réu. Nesse contexto, entendo que, diante da conduta deliberada e consciente por parte do réu, existe dúvida acerca da sua intenção, o que impõe a sua submissão ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Portanto, entendo que não há certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva de ausência de
animus necandi
por parte do réu. A defesa tenta desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal, mas, como se sabe, havendo controvérsias sobre o mérito, não cabe ao juiz, em sede de pronúncia, usurpar a competência soberana do Conselho de Sentença. A avaliação aprofundada dos elementos de prova, incluindo a análise da intenção do réu, deve ser feita pelos jurados, que terão a oportunidade de decidir sobre o caso.

Portanto, em face dos elementos de prova apresentados, a acusação de homicídio tentado está suficientemente fundamentada, cabendo ao Tribunal do Júri resolver a questão da intensidade do dolo e sua eventual desclassificação, conforme sua livre convicção.

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria,
e não havendo prova inequívoca e isenta de dúvidas que demonstre a ausência de dolo a justificar a desclassificação para lesão corporal
, impõe-se a manutenção da pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025